Tribunal: TJPA
Processo: 0814248-34.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0814248-34.2024.8.14.0000

REQUERENTE: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE MARITUBA

REQUERIDO: FRANCISCO DE ASSIS DUARTE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. REQUISITOS. ART. 427 DO CPP. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. FALTA DE ESTRUTURA NA COMARCA. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA DO DENUNCIADO. EVIDENCIADO. PEDIDO ACOLHIDO.

1)
O desaforamento, nos termos do art. 427, do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado.

2)
Comprovado o risco concreto à ordem pública, a dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri, necessária se revela a determinação do desaforamento do julgamento.

3)
É induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento.

4) PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do presente incidente, e, no mérito, deferir o pedido de desaforamento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de pedido de desaforamento de julgamento, da lavra do d. juízo da Vara Criminal da comarca de Marituba-Pa, objetivando a transferência do julgamento da Ação Penal de n.º 0804959-03.2023.8.14.0133.

Compulsando os autos vê-se que o i. representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Francisco de Assis Duarte de Oliveira, por suposto cometimento da conduta de homicídio qualificado, descrito nos art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Aponta o juízo requerente a ausência de estrutura física para abrigar uma sessão de julgamento do Tribunal do Júri, em relação às circunstâncias do caso em apreço, bem como a temerária sensação de insegurança no prédio e no município.

No pedido de Desaforamento (Num. 21714010 - Págs. 1-3), o d. magistrado aduz em síntese que:

“Os autos retratam possível crime de homicídio qualificado praticado por FRANCISCO DE ASIS DUARTE DE OLIVEIRA, tendo como vítima Ântonio de Araújo.

Desde o início de 2022, o Promotor de Justiça e os Defensores Públicas vinculados a esta vara criminal encaminharam expedientes expondo a realidade vivenciada nesta comarca no que concerne ao julgamento dos processos relacionados ao Tribunal do Júri.

Expõem os digníssimos profissionais que, no ano de 2021, diversas sessões do júri necessitaram ser remarcadas em decorrência das dificuldades de acesso ao espaço cedido pelo IESP, considerando que o local em comento possui agenda própria completamente desvinculada à atividade jurisdicional.

Informaram, ainda, que as constantes redesignações das sessões (algumas na véspera da data aprazada) vêm inviabilizando a celeridade processual, inclusive de processos envolvendo réus presos.

Relatei. Passo a decidir.

A vara criminal de Marituba recebeu, no ano de 2023, mais de 900 feitos novos. De acordo com o painel estatístico de Gestão Judiciária, isso equivale a mais do que recebeu, por exemplo, a vara criminal de Benevides (600 feitos novos), ou mesmo o triplo do que recebeu, por sua vez, a vara criminal de Santa Izabel (244 feitos novos) no mesmo período. Equivale, ainda, a mais do que recebeu a 1ª vara criminal de Castanhal (610 novos feitos) e a 2ª vara criminal daquela comarca (544 novos feitos). Por fim, representa fluxo processual superior à maioria das varas criminais de Ananindeua, com exceção da 4ª vara criminal daquela comarca (que aparentemente conta com avançado estudo para divisão).

Pois bem. Não obstante o grande movimento processual, o fórum da comarca de Marituba – uma cidade com população estimada de 135.000 pessoas – não conta com salão de júri, fazendo com que as sessões para julgamento dos crimes dolosos contra a vida fiquem, muitas vezes, prejudicadas.

As obras de construção do novo prédio, que incluem o salão do Júri, deviam ter sido finalizadas em 2023, entretanto, foram paralisadas e não há nova previsão para a entrega do espaço.

Sucede que não é fácil encontrar local com estrutura mínima capaz de suportar atos de tamanha grandeza, com segurança adequada para todos os seus atores.

Para se ter uma ideia, em 2022, a vara tentou, por diversas vezes, utilizar o IESP – instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará – para realização das sessões do júri. Acontece que, se já não bastasse a falta de estrutura adequada do local, em diversas ocasiões as sessões tiveram que ser canceladas porque o local seria utilizado em outros eventos, ao ponto de, dos 7 últimos júris marcados, apenas 1 ser realizado.

Vale destacar que o outro local cogitado para realização das sessões – a câmara dos vereadores – apresenta estrutura ainda mais incondizente com as necessidades do Júri – isso sem tocar no fato de que seria um tanto quanto temerária a utilização daquela casa para eventos dessa natureza, especialmente em ano de eleições municipais.

Diante desse cenário de completa falta de estrutura para realização das sessões do júri, este juízo tentou, por meio dos magistrados que antecederam a este subscritor, que fosse utilizada a estrutura do salão do júri de Ananindeua, visto que o fórum dista apenas 4km de Marituba e possui todo aparato necessário à realização do ato.

A Corregedoria, no entanto, entendeu se tratar, tal pedido, de verdadeiro desaforamento e que, como tal, não poderia ser apreciado na seara administrativa.

Como ressaltado pela douta Corregedora de Justiça da RMB à época, Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, “a inexistência de sala para a realização das sessões do júri não está prevista, no entanto, entendemos que as hipóteses elencadas no art. 427 e 428 do atual CPP (...) não são taxativas e, por consequência, trata-se de rol meramente exemplificativo.”

Por isso, entendia a DD. Desembargadora, “que motivos de força maior ou caso fortuito, ou como preferem uns, ‘questões de ordem material’ podem ensejar o desaforamento. Nesse sentido já se pronunciou o Tribunal de Justiça de São Paulo acerca dessa problemática, quando na comarca não exista prédio onde se puder reunir o júri, ou ainda quando haja falta de instalações adequadas ao Tribunal na perspectiva de ser o julgamento de longa duração, dada a intensa repercussão do fato”. (SIGA-DOC PA-MEM-2019/27713 – destaques nossos).

Em outro recente pedido, a atual Corregedora Geral de Justiça manteve o entendimento adotado pelo Órgão no pleito anterior, ressaltando a “necessidade de processamento para desaforamento para realização das sessões do Tribunal do Júri referentes aos processos da comarca de Marituba, por determinação legal”. (PjeCor 0003186- 09.2021.2.00.0814).

Sobre o tema, em casos similares, já teve oportunidade de se manifestar o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme ementas abaixo colacionadas:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. Homicídio qualificado, na forma tentada. Elementos coligidos aos autos indicam o interesse público no desaforamento do julgamento. Reformas no fórum da Comarca de Praia Grande que inviabilizam a realização do julgamento. Sentença de pronúncia transitada em julgado há mais de dois anos. Parecer da PGJ favorável ao deferimento da representação do d. juízo a quo. Situação apta a excepcionar a regra estabelecida pelo artigo 70, caput, do Código de Processo Penal. Desaforamento deferido para que o julgamento seja realizado perante o Tribunal do Júri da Comarca de Santos. (Processo 0019179-85.2021.8.26.0000).

(...)

Como se pode notar, há a possibilidade de desaforamento em razão de reforma no salão do júri local, com muito mais razão quando sequer existe o respectivo salão no fórum da comarca. Em suma, portanto, não existindo no fórum local instalações adequadas para a reunião do Júri, entende-se possível o desaforamento do ato para comarca próxima.”

Ao final, representa,
ipsi litteris
:

“Nesse sentido, considerando a inexistência de estrutura para reunião do Júri no fórum da comarca de Marituba; considerando, ainda, no caso concreto, a grande repercussão social do crime, eis que o denunciado teria matado a vítima em local público em razão de uma discussão; é que, com amparo no art. 427, do CPP, represento pelo DESAFORAMENTO do julgamento do presente feito para outra comarca, preferindo-se as mais próximas. Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público e, em seguida, à Defesa para manifestação. Após, Encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

O ministério Público de 1º grau (Num. 21714015 - Págs. 1-5) e a defesa (Num. 21714017 - Págs. 1-2) se manifestaram favorável ao incidente de desaforamento.

Assim, fora determinado que os autos fossem à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Num. 22086174 - Pág. 1), que foi no sentido de deferimento do pedido de desaforamento, tendo em vista a ausência de estrutura física da comarca para realização do julgamento

(Num. 22499426 - Págs. 1-5)
.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Data venia
, ressalto que o desaforamento de julgamento é admissível somente diante da demonstração concreta de um dos requisitos elencados no art. 427, do CPP, interesse da ordem pública e dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado,
in verbis
:

Art. 427.

Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Analisando-se os autos vê-se que os argumentos trazidos evidenciam a dúvida sobre a imparcialidade do júri e risco a segurança pessoal do acusado e, consequentemente, a necessidade do desaforamento pretendido.

Inclusive, como consta dos autos, o d. Procurador de Justiça entendeu que merece procedência o pleito de desaforamento, em razão da existência de elementos suficientes que autorizam a medida excepcional, diante da ausência de estrutura física da comarca de Marituba, o que impossibilita a instalação de um Conselho de Sentença, de modo a preservar tanto a ordem pública quanto a segurança pessoal do réu.

Sendo assim, diante de tais informações, resta clara a plausibilidade do pedido, mormente porque a manifestação a favor do desaforamento se mostra demasiadamente relevante, considerando haver fortes indícios da imparcialidade dos jurados, bem como a necessidade de se resguardar a segurança do pronunciado, desencadeado principalmente pela ausência de estrutura física na Comarca.

Assim, oportuno transcrever julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. NECESSIDADE. DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. MANIFESTAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE. RELEVÂNCIA.
I - O desaforamento, nos termos do art. 427 do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado.
II - Pelas circunstâncias delimitadas no acórdão recorrido - notadamente o temor manifestado pelos jurados em participar de julgamento de réu cuja periculosidade é de conhecimento notório, pois comanda fação criminosa voltada, dentre outras atividades ilícitas, para o tráfico de drogas e armas -, é possível concluir haver dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, o que por sua vez, autoriza a medida sempre excepcional do desaforamento.
III - Deve-se, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, dar primazia à opinião do Juiz Presidente do Tribunal do Júri acerca da necessidade de desaforamento, pois, próximo dos fatos e da comunidade, detém mais condições de avaliar possível comprometimento da imparcialidade dos jurados.
Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1483838 RJ 2014/0251980-0, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 18/06/2015, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 04/09/2015 - grifei)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DESAFORAMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. OPINIÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. RELEVÂNCIA.
PRETERIÇÃO DE COMARCAS MAIS PRÓXIMAS. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO DESAFORAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado ( HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/9/2012, DJe 17/9/2012). 3. Neste caso, o deslocamento do julgamento para a comarca de Patos, na Paraíba, foi motivado pela notícia de que os jurados estavam sendo intimidados pela família do acusado, causando dúvidas quanto à imparcialidade do Conselho de Sentença.
4. Para que se determine o desaforamento, não é necessário que se tenha certeza da parcialidade dos jurados, mas apenas que pairem dúvidas fundadas quanto à imparcialidade.
5. A opinião do Magistrado de Primeiro Grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão.

6. O deslocamento da competência para comarca mais distante do distrito da culpa é possível, desde que, se transferida para uma mais próxima, persistam as razões que ensejaram a medida. (HC 414.018/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 23/8/2018) 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 488528 PB 2019/0004860-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2019). Grifo nosso.

Nesse sentido, é induvidoso que ninguém melhor do que o juiz Presidente do Tribunal do Júri, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento.

Logo, comprovado o risco concreto à ordem pública, a dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri, necessária se revela a determinação do desaforamento do julgamento.

Ante o exposto, na esteira do parecer do d. Procuradoria de Justiça, acolho o pedido e determino o desaforamento do Julgamento da Comarca de Marituba para a Comarca de Belém-PA.

É o voto.

Belém, 26/02/2025